Tribunal: TJMT
Processo: 0071363-06.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
LS PUBLICIDADE LTDA
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 71363/2019
Data de Julgamento: 04-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Incabíveis embargos declaratórios que, a pretexto de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, têm como objetivo o reexame de questões devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.

EMBARGANTE:
LS PUBLICIDADE LTDA
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por LEONILDO SEVERO DA SILVA e L. S. PUBLICIDADE LTDA contra o Acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que, por unanimidade, acolheu os embargos declaratórios de n.º 42572/2014 apenas para suprir a omissão apontada e viabilizar eventual reanálise da matéria pelos Tribunais Superiores, sem atribuir efeitos infringentes (fls. 2.135/2.139).
Em apertada síntese, os embargantes, a título de omissões, contradições e erros de fato, pretendem revisitar questões exaustivamente espancadas nos acórdãos pretéritos, insistindo na tentativa de verem atribuídos efeitos infringentes ao recurso integrativo.
Em contrarrazões, o órgão ministerial militou pela manutenção da decisão impugnada (fls. 2.153/2.155).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Os embargantes sugerem a ocorrência de uma miríade de vícios na decisão impugnada, especialmente na questão relativa ao reconhecimento, ou não, da efetiva prestação dos serviços objeto do procedimento licitatório que embasa a ação civil pública.
Ocorre que tais questões foram devidamente enfrentadas por esta Câmara nos acórdãos pretéritos, desde o julgamento do recurso de apelação até os embargos declaratórios cuja reanálise foi determinada pelo Superior Tribunal de Justiça.
Como afirmado pelos próprios recorrentes, o acórdão embargado apenas reproduziu o entendimento externado no voto proferido pelo revisor, o Desembargador Luiz Carlos da Costa, quanto à inadmissibilidade dos documentos apresentados em fase processual inoportuna, acompanhado pela maioria dos integrantes desta Câmara em sede de apelação, consoante se infere da manifestação de fl. 1.577.
Por outro lado, a extemporaneidade dos documentos que os embargantes afirmam sustentar a tese defensiva foi admitida pelos próprios em meio às razões do recurso integrativo.
Entretanto, embora os embargantes aduzam que a reconhecida extemporaneidade não obstaria a admissão dos documentos, o que pretendem justificar pelas especificidades da demanda em tela, cujas sanções teriam natureza penal, o referido tópico evidencia que a pretensão em análise envolve a reforma do decidido por puro inconformismo, e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de saneamento pela via dos aclaratórios, na medida em que não se vislumbra nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo tão somente sugerido algum equívoco na fundamentação adotada por este Colegiado ao repelir a tese defensiva.
Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto na interpretação adotada por esta Câmara, é sabido que o recurso de embargos de declaração não constitui o meio adequado para corrigir a “justiça” do conteúdo de uma decisão qualquer.
A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Então, sem que seja possível admitir qualquer dos vícios invocados pelos recorrentes, nenhum reparo merece a decisão embargada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, desde logo, advirto os recorrentes a respeito da litigância de má-fé que se afigura pela interposição de recursos procrastinatórios.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. SERLY MARCONDES ALVES (Relatora), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª Vogal) e DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES - RELATORA